Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATELCIO RODRIGUES DA CRUZ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NATELSON RODRIGUES AFONSO (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATELCIO RODRIGUES DA CRUZ (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA 16% PARA OS CRIMES COMUNS – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO REINCIDENTE – CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA – RECURSO DESPROVIDO.

O percentual de 16% para cômputo da progressão de regime só pode ser aplicado ao reeducando primário condenado por crime comum, desde que sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Natelcio Rodrigues da Cruz
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.

0000117-59.2013.8.11.0064
, que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para fins de progressão de regime nos termos do artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019.

Nas razões recursais, a defesa alega que deve ser considerado o percentual de 16% para cálculo de progressão de regime dos crimes comuns, pois a fração de 1/6 não encontra respaldo legal após a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais com o advento da Lei 13.964/19 (Id.
115186459).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento (Id.

115186463
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id.
120025972
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante relatado, a
controvérsia do presente recurso se refere ao percentual a ser adotado no cálculo de pena do reeducando
Natelcio Rodrigues da Cruz,
ora agravante, para a concessão de progressão regimental, diante das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/2019.

A defesa sustenta que deve ser aplicada a fração de 16% para as penas relativas aos crimes comuns, porque é mais benéfica do que a fração de 1/6 prevista na legislação anteriormente.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não comporta provimento.

Primeiramente, dessume-se do processo executivo de pena n.
0000117-59.2013.8.11.0064
, que o reeducando possui sete condenações:

- Estelionato: 15.12.2018;

- Roubo majorado: 20.3.2012;

- Roubo majorado: 23.4.2012;

- Uso de documento falso: 10.6.2018;

- Latrocínio: 4.11.2011;

- Porte ilegal de arma de fogo: 24.8.2011;

- Roubo majorado: 22.2.2012.

Com a publicação da Lei n. 13.964/19, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”
– destaquei.

Anteriormente, quaisquer crimes que não fossem hediondos ou equiparados tinham 1/6 como fração para progressão de regime, independentemente da primariedade do apenado, o que equivale a um percentual de 16,6%, de modo que a nova lei se mostra mais benéfica ao recuperando, tratando-se de
novatio legis in mellius.

Todavia, é importante destacar que com a alteração do art. 112 da LEP, passa-se a fazer certa diferenciação entre ser primário, crime com violência ou grave ameaça, crimes hediondos, se resulta morte, entre outras.

Ou seja, só é possível a aplicação da fração de 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.

No caso em comento, conforme exposto acima, o acusado registra condenações por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, além de ter sido reconhecida a reincidência nos autos n. 7815-43.2018.8.11.0064 (sentença Id. 115186456, p. 24), de modo que é inviável a aplicação da fração requerida pela defesa.

Assim, mantenho o entendimento aplicado pelo juízo singular quanto à fração para progressão de regime do apenado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022